Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716040-70.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: VANISSE DE LOURDES LINHARES ANGELI DE VARGAS D E S P A C H O Nos termo do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos para a concessão da justiça gratuita. Brasília, DF, em 17 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator